Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740948-68.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ANÍSIO MARTINS, HUMBERTO CORREA DOS SANTOS, NEI JAPUR, ROSA MARIA DE OLIVEIRA JAPUR, MÁRIO SÉRGIO ZANOTTO, LUCIANA BEATRIZ CARNEIRO DE SOUZA ZANOTTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS: OFENSA À DIALETICIDADE, CHAMAMENTO AO PROCESSO, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, PREVENÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO RECURSO E INOVAÇÃO RECURSAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DO FATOR MULTIPLICADOR APLICADO AO MONTANTE FINAL. AFASTADO OS EFEITOS DA PRECLUSÃO. I. Na origem, trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF. II. As alegações deduzidas no recurso do Banco do Brasil S.A. relacionam-se diretamente aos termos da decisão, ora agravada, mediante a explicitação dos pontos que entende serem merecedores de reforma. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade (em contrarrazões). III. Inadmissível o chamamento ao processo neste momento processual (fase de cumprimento de sentença). Precedentes. Rejeitada a preliminar de chamamento ao processo da União e Banco Central. IV. Considerando que a parte autora escolheu demandar apenas o Banco do Brasil S.A., e que a competência da Justiça Federal está ligada ao sujeito processual (Constituição Federal, art. 109, I), não há razão para reconhecimento das alegações de competência exclusiva da Justiça Federal no presente caso. Precedentes. Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta. V. Rejeitada a preliminar de prevenção para processamento do recurso, dado que o presente recurso teria sido distribuído nos termos do Regimento Interno do TJDFT. VI. Insubsistente a tese aventada acerca da preliminar de chamamento ao processo, porquanto, a despeito de não ter sido apreciada pelo Juízo de origem, teria sido suscitada em contestação (id 78967346). Rejeitada a preliminar de inovação. VII. Em relação ao mérito, a matéria devolvida a esta Turma Cível reside na ocorrência (ou não) de erro material nos cálculos do perito judicial e, por consequência, na (in)viabilidade de se afastar os efeitos da preclusão. VIII. No caso concreto, a planilha de cálculo consignada no laudo pericial teria sido impugnada de forma extemporânea pela instituição financeira em relação ao fator multiplicador (1.000) aplicado no montante final apurado nas cédulas de crédito rural. Impugnação não apreciada pelo Juízo de origem em razão da preclusão. IX. Considerando que o laudo pericial teria sido homologado sem ressalvas (inércia da instituição financeira quando intimada para se manifestar sobre o laudo apresentado), e diante da especificidade do caso (aparente erro material na elaboração do cálculo pericial, e, por consequência, possível vultuoso prejuízo ao agravante de mais de cem milhões de reais), mostra-se razoável afastar os efeitos da preclusão (Código de Processo Civil, art. 494, I), a par do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso do possível erro de cálculo. X. Desse modo, ante a probabilidade de efetivo prejuízo, notadamente em razão da matéria não estar suficientemente esclarecida, merece reforma a decisão de homologação do laudo pericial, a fim de que seja reaberto prazo para a ré se manifestar acerca do referido laudo e, se o caso, apresentar pedido de esclarecimento ao perito judicial, notadamente em relação à origem da aplicação do fator multiplicador (montante final apurado multiplicado por 1.000). XI. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505, 507 e 508, todos do CPC, argumentando que, como a matéria em debate já havia sido objeto de decisão anterior, enfrentada por recurso inadmitido, inviável a reabertura de prazo ao recorrido para se manifestar sobre o laudo e/ou para solicitar esclarecimentos em razão da preclusão consumativa. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na ocorrência (ou não) de erro material nos cálculos do perito judicial e, por consequência, na (in)viabilidade de se afastar os efeitos da preclusão. (...) considerando que o laudo pericial teria sido homologado sem ressalvas (inércia da instituição financeira quando intimada para se manifestar sobre o laudo apresentado), e diante da especificidade do caso (aparente erro material na elaboração do cálculo pericial, e, por consequência, possível vultuoso prejuízo ao agravante de mais de cem milhões de reais), mostra-se razoável afastar os efeitos da preclusão (Código de Processo Civil, art. 494, I), haja vista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso do possível erro de cálculo. (...) Desse modo, ante a probabilidade de efetivo prejuízo, notadamente em razão da matéria não estar suficientemente esclarecida, merece reforma a decisão de homologação do laudo pericial, a fim de que seja reaberto prazo para a ré se manifestar acerca do referido laudo e, se o caso, apresentar pedido de esclarecimento ao perito judicial, notadamente em relação à origem da aplicação do fator multiplicador (montante final apurado multiplicado por 1.000)” (ID 58443917). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025